Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ação de indenização por danos morais. Violação à dignidade da pessoa humana. - Revista pessoal em aeroporto - Suspeita de objeto ilícito na bagagem - Situação vexatória e constrangedora não configurada. Preliminares rejeitadas. no mérito, recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência do pedido inicial. 1.1. Em suas razões recursais (ID 72250304), a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa sob argumento de que foi indeferida a oitiva de seu marido e filho, único meio de comprovar suas alegações. No mérito, reitera a conduta imprudente dos agentes de segurança do aeroporto, que teriam gritado que a autora levaria uma faca na bagagem, alegação não contestada pela ré. Aduz que o documento juntado pela ré, descrevendo que a autora “surtou” é prova do tratamento desrespeitoso com a passageira. Insiste ter sido submetida a situação vexatória, violando direito da personalidade e dando azo à reparação extrapatrimonial. 1.2. Contrarrazões impugnando o pleito de gratuidade de justiça. No mérito, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) a autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se houve conduta inadequada e/ou vexatória dos agentes de segurança hábil a gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.
6. Incontroverso nos autos que, ante a suspeita de que a autora levava algum objeto ilícito (faca) em seus pertences ao passar pelo raio-x no aeroporto de Florianópolis/SC, sendo necessária a adoção dos procedimentos de revista pessoal, a qual não pode ser filmada, procedimento descumprido pela autora, razão pela qual acionado um agente da Polícia Federal (ID 72250276).
7. No caso, não há evidências de que o preposto agiu de forma grosseira, violenta ou que extrapolou os limites do exercício regular de sua atividade. Não restou demonstrado de que os prepostos da ré imputaram à autora qualquer tipo de acusação, em voz alta e diante de muitas pessoas, de que a autora portaria uma faca na bagagem. Ante a suspeita de item ilícito, foram adotadas as medidas legais de inspeção de segurança (Resolução n.o 15 da ANAC) para afastar qualquer suspeita de ilícito e garantir a segurança dos passageiros. A juntada de anotação de preposto da ré narrando que a passageira teria surtado não evidencia excesso na conduta, notadamente por se tratar de documento interno, não compartilhado com o público e em razão da conduta da autora de descumprir as normas de inspeção pessoal e filmar sua revista, dando azo ao acionamento da Polícia Federal.
8. Assim, não comprovada a conduta inadequada ou vexatória dos agentes da ré, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório.
IV. Dispositivo
9. preliminares rejeitadas. no mérito, recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. Atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 para o advogado dativo nomeado para a autora, observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital e o grau de zelo, respectivamente (art. 22, § 1o, II do Decreto Distrital no 43.821/22).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.